Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708267-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução n° 0008642-65.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros do agravado por meio dos sistemas CCS-BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, nos seguintes termos: “O exequente requer consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Ébem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); as administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço da Fazenda, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso em exame, depois de cruzar todas essas informações financeiras do executado, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal dele, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo, quanto ao processamento das respectivas DIRPF. Nesse contexto, também a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CCS Bacen, tem demonstrado a este Juízo que a pretensão não tem nenhuma utilidade para a localização de bens, pois a higidez financeira do executado, ou a falta dela, foi amplamente verificada nos autos por intermédio da quebra do sigilo fiscal, bem como das pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Ou seja, a medida pleiteada é mesmo de todo inócua e, para o caso, só vem a incrementar o número de atos processuais e o volume do processo, sem falar no efeito colateral de retardar o andamento doutros feitos para acudir diligências inúteis neste. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente. Remeta-se o feito ao arquivo provisório, sem baixa, nos termos da decisão, id. 60011766. Para fins estatísticos e de saneamento do feito, registro o andamento processual "Determinação de suspensão ou sobrestamento dos autos em razão de prescrição intercorrente (12259)", nesta data, tendo em vista não ter sido registrado na decisão que o suspendeu, id. 60011766. Publique-se.” Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e tenta receber o seu crédito há anos. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor, e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Destaca que o indeferimento fere, dentre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Discorre que os sistemas informatizados foram disponibilizados ao Poder Judiciário para que possa atuar em colaboração e dar efetividade ao processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens pelos sistemas CCS e DOI. Preparo devidamente comprovado (Id. 44446174). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de pesquisas para localização de bens imóveis e ativos financeiros do Agravado, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento da Execução, e a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelos sistemas CCS e DOI. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O Banco Central participa do Grupo Gestor do SISBAJUD e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência já realizada nos autos de origem. Por outro lado, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso concreto, considerando que o sistema INFOJUD foi acessado nos autos da Execução, não se justifica a renovação pretendida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada por meio da Curadoria Especial de Ausentes, para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora